Tribunal: TJMT
Processo: 1024124-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024124-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto presidencial. Crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Presunção de hipossuficiência econômica. Provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto presidencial a condenado por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, sob o fundamento de que não houve comprovação inequívoca de incapacidade econômica do reeducando para reparar o dano causado às vítimas.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a representação pela Defensoria Pública constitui presunção absoluta ou relativa de hipossuficiência econômica para fins de concessão de indulto presidencial; e (
ii
) determinar a quem compete o ônus de comprovar a capacidade econômica do condenado para reparar o dano causado às vítimas.

III. Razões de decidir

3.
O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, XV, concede indulto às pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, excetuando-se a necessidade de reparação nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º.

4.
O art. 12, § 2º, I, do mesmo decreto estabelece expressamente que será presumida a incapacidade econômica quando a pessoa for representada pela Defensoria Pública, situação em que se enquadra o agravante.

5.
A interpretação que exige do condenado assistido pela Defensoria Pública a comprovação adicional de sua hipossuficiência contraria o critério objetivo estabelecido pelo decreto presidencial, invertendo indevidamente o ônus probatório.

6.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo n. 931, havendo alegação de hipossuficiência, compete ao Ministério Público comprovar a existência de recursos financeiros capazes de afastar tal presunção.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para conceder o indulto presidencial ao agravante em relação às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

Tese de julgamento: "1. A representação pela Defensoria Pública constitui presunção de hipossuficiência econômica para fins de dispensa da reparação do dano como requisito para concessão de indulto presidencial, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024. 2. Compete ao Ministério Público o ônus de demonstrar, com elementos concretos, a capacidade econômica do condenado para afastar a presunção de hipossuficiência."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 9º, XV, e 12, § 2º, I; CP,
arts
. 16 e 65, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 931.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
DELCIO FASSBINDER COPATTI
, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Primeir
a Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0002795-94.2009.8.11.0029
, que indeferiu seu pedido de indulto, sob o fundamento de que
“
por ausência de comprovação inequívoca de incapacidade econômica do reeducando, com fundamento no artigo 9º, XV e artigo 12, §2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024.
”
(ID.
301122862
, p.
131
)

O agravante, nas razões que estão no ID
301122862, p. 153
, postula a reforma da aludida decisão, por entender que preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao benefício de indulto.

Nas contrarrazões vistas no
ID. 301122862, p. 164
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão que está no ID
301122862, p. 167
, determinando a remessa deste recurso a esta Corte de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 30
6255866
,
da lavra do eminente Procurador
ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA,

opina pelo desprovimento deste agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
DELCIO FASSBINDER COPATTI
, visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto
sob o fundamento de que a presunção
da incapacidade econômica é relativa.

Transcrevo, por oportuno, parte da decisão referente ao objeto da demanda:

“Em análise às guias do reeducando, verifica-se que ele foi condenado na guia n.º 0004041-13.2018.8.11.0029 pela prática do crime de tráfico de drogas, crime hediondo (seq. 37).

Contudo, no dia 25/12/2024, o reeducando já tinha cumprido toda a pena imposta para o crime hediondo, de modo que não há crime impeditivo.

Na guia n.º 0001380-42.2010.8.11.0029 (seq. 1.13), o reeducando foi condenado a pena de condenado a pena de 05 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, e 34 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado em concurso material com roubo majorado tentado por duas vezes.

Consta na denúncia e na sentença condenatória (seq. 1.13), em relação ao crime de furto, que o reeducando subtraiu um botijão de gás da vítima, que não foi recuperado.

Na guia n.º 0002901-75.2017.8.11.0029 (seq. 293.2), o reeducando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal a uma pena de 01 ano, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

Consta na denúncia e sentença condenatória (seq. 293.1 – fl. 26/33), que o bem subtraído não foi restituído à vítima.

Na guia n.º 0000850-96.2014.8.11.0029 (seq. 328), o reeducando foi condenado a pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de furto.

Consta na denúncia e sentença condenatória (seq. 328), que o bem subtraído da vítima (uma carteira com dinheiro em espécie e documentos pessoais) não foram recuperados.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, prevê a concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, desde que, até 25 de
dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto nos
arts
. 16 ou 65, caput, inciso III, alínea "b", do Código Penal – ressalvando-se, contudo, a hipótese prevista no art. 12, § 2º, em que a necessidade de reparação do dano é afastada.

Estabelece o §2º do artigo 12 as hipóteses de presunção de incapacidade econômica:

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I -
a
pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro
bono
;

II -
a
pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV -
a
pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V -
o
valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação;

ou

VI -
a
pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

No caso dos autos, não obstante o reeducando seja patrocinado pela

Defensoria Pública e o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal pelo juízo

sentenciante, entendo que se trata de presunção relativa de incapacidade econômica
.

Não há nos autos documentos comprobatórios que corroborem a

hipossuficiência econômico-financeira do reeducando a fim de aplicar-lhe o indulto

consoante previsão do artigo 9º, XV do Decreto n.º 12.338/2024.

É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO

DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL

N. 7.873/2012. TESE DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR A

SER REPARADO NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPROVAÇÃO

DO REQUISITO OBJETIVO DE REPARAÇÃO DO DANO. ART. 1.º, INCISO XV,

DO DECRETO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

PELA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO FAZ PRESUMIR,

NECESSARIAMENTE, INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ASSISTIDO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da

tese defensiva de que o valor a ser reparado à vítima deveria ter sido

apurado mediante pedido formal da vítima ou da Acusação, nos termos do

art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, propiciando, assim, ao

Reeducando o amplo exercício do direito de defesa, sem o qual não há que

se exigir o pagamento da reparação dos danos como condição ao

reconhecimento do indulto. 2. Não se presume a incapacidade

econômica do apenado, para reparar o dano da infração penal,

apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública. 3. Ausente

a comprovação da incapacidade econômica de reparar o dano, não há

como inverter o decidido pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental

desprovido." (STJ,
AgRg
no REsp 1860267/MT, Relator (a): Min. Laurita

Vaz, Órgão julgador: Sexta Turma, Data do julgamento: 03/08/2021, Data

da publicação: 18/08/2021).

No mesmo sentido é o entendimento dos outros Tribunais Superiores:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.846/

2023 INDEFERIMENTO INCONFORMISMO DEFENSIVO OBJETIVA A

CONCESSÃO DA BENESSE, EIS PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS

IMPOSSIBILIDADE FALTA DO REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIMENTO

DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 2°, INCISO XV, DA NORMA AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO, ATÉ A DATA DE 25/12/2023
, OU A INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA FAZÊ-LO INEXISTÊNCIA

DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR SE TRATAR DE

PESSOA ENCARCERADA E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA

DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP, Agravo em

Execução Penal nº 0002928-51.2024.8.26.0496, Relator (a): Euvaldo

Chaib
, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal, Data do
julgamento
:
24/07/2024, Data da publicação: 24/07/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

Indulto com

base no artigo 2°, inciso XV, do Decreto n. 11.846/23. Recurso defensivo.

Agravante condenado pela prática de crimes de furto. Superado o

cumprimento de 14 da pena privativa de liberdade em 25 de dezembro de

2023. Não demonstrada a reparação do dano pelo sentenciado até a

data limite estabelecida no decreto presidencial. Não há nos autos

elementos que permitam concluir pela incapacidade econômica do

agravante em realizar a necessária reparação do dano causado,

sendo certo que tão somente a sua representação pela Defensoria

Pública não permite tal conclusão. Decisão mantida. Negado

provimento ao recurso. (TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0001626-
45.2024.8.26.0024, Relator (a): Leme Garcia, Órgão julgador: 16a Câmara

de Direito Criminal, Data do julgamento: 15/07/2024, Data da publicação:

15/07/2024)
”
.

Desta feita, incabível a concessão de indulto, porque não houve reparação

do dano às vítimas e não há documentos comprobatórios juntados aos autos que

demonstrem a incapacidade econômico-financeira do reeducando.

O Decreto Presidencial n.
12.338/2024
previu as hipóteses de indulto e estabeleceu os requisitos necessários para a sua concessão, prevendo em seu art. 9º
, XV
e 12, §2º
, I
,
hipóteses de cabimento:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV -
a
pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro
bono
;

No caso em exame, observa-se que o
agravante

foi condenado por crimes patrimoniais, praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do prejuízo como requisito para a concessão do indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Todavia, o próprio diploma normativo excepciona essa exigência nas hipóteses previstas no
art. 12, § 2º
, dentre elas a constante do inciso I, que presume a
hipossuficiência econômica
quando o sentenciado
for

assistido pela
Defensoria Pública
.

Na espécie, restou demonstrado que o
agrava
nte é representado pela Defensoria, atraindo, portanto, a presunção legal de carência financeira, a qual afasta a necessidade de comprovação da reparação do dano como condição para o indulto.

A interpretação conferida pelo
juízo
a quo
, ao impor ao
agravante
o ônus de provar sua incapacidade econômica, mostra-se em desacordo com o critério objetivo traçado pelo decreto presidencial, além de contrariar o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em havendo alegação de hipossuficiência, notadamente quando o condenado estiver assistido pela Defensoria Pública, compete ao Ministério Público comprovar a existência de recursos financeiros capazes de afastar a presunção
.

É justamente nesse sentido a tese firmada no Tema Repetitivo n. 931/STJ, que admite a extinção da punibilidade pelo inadimplemento da multa diante da alegada hipossuficiência, salvo decisão fundamentada do juiz competente em sentido contrário.

In
verbis
:

“O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”.

Desse mod
o, não há qualquer elemento nos autos que demonstre, de forma concreta, a capacidade financeira do paciente para reparar o dano, e o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário.

Assim, a decisão d
e
exigir prova da incapacidade econômica em desconformidade com a presunção legal do art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, revela-se ilegal, autorizando a concessão d
o indulto presidencial
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Delcio Fassbinder
Copatti
para
conceder o indulto às condenações proferidas nas ações penais n.º 0001380-42.2010.8.11.0029; n.º 0002901-75.2017.8.11.0029 e n.º 0000850-96.2014.8.11.0029, com fundamento no artigo 9º, XV e artigo 12, §2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025